Tribunal: TJSP
Processo: 1009143-55.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM e SEGURO PRESTAMISTA. Ausência de pedido inicial quanto à declaração de nulidade destas tarifas. Sentença que as reconhece de ofício. Inadmissibilidade, conforme Súmula 381 do STJ. Sentença "ultra petita". Improcedência da pretensão. RECURSO PROVIDO.